Tribunal: TJES
Processo: 0003287-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003287-74.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO NASCIMENTO TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003287-74.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PENNA LUCAS - ES8653

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que seve de base à presente denúncia que no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 19:00 hrs, num sítio situado na localidade de Jaboticaba, zona rural de Guarapari/ES, os DENUNCIADOS, em união de desígnios e divisão de tarefas convergentes, imbuídos de evidente animus necandi, concorrendo de qualquer forma, mataram a vítima FERNANDO CESAR FARIA e, em seguida, ocultaram o seu cadáver em local até hoje ignorado.

Extrai-se dos autos do procedimento investigativo incluso que iniciadas as investigações da denominada Operação Kastela, visando desvendar o desaparecimento da vítima, foi autorizada a interceptação de terminais telefônicos, medida exitosa, através da qual alcançaram-se testemunhas e outros meios de provas capazes de constatar o crime de homicídio praticado pelos denunciados , RICARDO NASCIMENTO TRINDADE, vulgo “Kadão Noturno”, NAUMIR AUGUSTO e EDMILSON MIRANDA, a mando ou pedido de ANTÔNIO HÉLIO ALMEIDA LANA, vulgo “COTY”, todos integrantes de um grupo de extermínio, com atuação no Estado do Espírito Santo, denominado de Scuderie Detective Le Coq., reorganizados e constituídos, entre outras práticas, com a finalidade de executar pessoas e ocultar cadáveres, conforme interesses pessoais de seu leais integrantes, que de qualquer forma, também estão ligados ou camuflados pela APROVEN – Associação dos Proprietários dos Veículos Automotores.

Quanto aos motivos que levaram os DENUNCIADOS à prática do crime, evidencia-se a razão repugnantes, vil, abjeta e torpe, qual seja, porque a vítima FERNANDO manteve encontro amoroso fortuito com a amante do réu ANTÔNIO, quem seja ANA PAULA LIMA DE SOUZA, que por sua vez era casada com terceiro, somando-se a isso, revela-se o fato de que FERNANDO também seria responsável pelo envio de fotos da filha de ANTÔNIO despida, que se espalharam em redes sociais de comunicação.

Revelam ainda os autos que nos meios de execução eleitos para a prática delitiva, os denunciados utilizaram-se de mecanismos de emboscada, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Revela a trama que o local da emboscada foi providenciado pelo denunciado NAUMIR, o caseiro do sítio Recanto dos Sonhos, para ode a vítima foi dissimuladamente conduzida. Por sua vez, coube a “Kadão Noturno” a criação de um fake, por ele denominado como “Carolina Mendes Vieira”, tratando-se de uma farsa criada na rede social facebook para atrair a vítima num relacionamento virtual, que tinha como propósito final marcar o encontro que o levaria espontaneamente até o local da sua morte.

Além disso, a pedido de ANTÔNIO “Coty”, RICARDO “Kadão Noturno” foi responsável pela contratação de duas prostitutas iscas, JULIANA e JÉSSIC, usadas para conduzir a vítima, a pretexto de que estariam prestando auxilio policial destinado a deter um criminoso, uma delas aceitou se fazer passar pela farsa virtual “Carolina” e a outra foi induzida a levar a vítima até a emboscada no sítio, ambas acreditado numa contribuição policial, ao tempo em que também receberam quantias em dinheiro.

No sítio para onde a vítima foi levada, o aguardavam para a emboscada os réus RICARDO, NAUMIR e EDMILSON, que a mandou ou pedido de ANTÔNIO, o “Coty”, executaram a vítima e ocultaram o seu cadáver.

Ato contínuo abandonaram o veículo da vítima nas proximidades do trevo de Guarapari.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, 211 e 288-A, todos do Código Penal.

Em um primeiro momento, destaco alguns pontos importantes extraídos dos autos, dentre eles o fato de que todos os réus, inclusive o apelante, fazem parte da APROVEM-ES (Associação dos Proprietários de Veículos Motorizados do Estado do Espírito Santo).

Ainda, conforme se verifica da prova testemunhal, os réus EDMILSON MIRANDA e NAUMIR AUGUSTO são policiais aposentados, e confessaram sua participação no grupo Scuderie Detective Le Cocq.

Para melhor compreensão do que se narra, a Scuderie Detective Le Cocq foi fundada em 1965, e tinha como principal objetivo a repressão ao crime.

Em seu brasão, constava as iniciais “E.M” que significavam “Esquadrão Motorizado”, que com o passar do tempo e levando em conta a postura assumida pelo referido grupo, passou a ser mencionado como “Esquadrão da Morte”, tendo em vista que a Scuderie Le Cocq deixou de servir à repressão ao crime, e tornou-se um grupo de extermínio.

Importante salientar que a APROVEM-ES, da qual fazem parte o apelante e os demais réus, possui um brasão com as inicias “A.M”, que significam “Anjos Motorizados”.

Em seus depoimentos os réus negam qualquer envolvimento com a supostamente extinta Scuderie Detective Le Cocq, e tentam de forma incessante, esconder o real objetivo da APROVEM-ES, qual seja, reativar e executar as antigas atividades da Scuderie Detective Le Cocq.

O
modus operandi
empregado pelo apelante e demais corréus, evidencia que a antiga Scuderie Detective Le Cocq foi reativada, sob nova nomenclatura.

Feitas estas considerações, a defesa pretende, inicialmente, a submissão do apelante a novo Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes no processo, e somente determinará novo julgamento se observar flagrante inexistência de correlação entre as provas e a decisão do Conselho de Sentença.

Pertinente consignar que a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada pelo Inquérito Policial, Medida Investigatória, Quebra de Sigilo de Dados e Interceptação Telefônica.

A seu turno, a autoria restou aclarada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução, como podemos observar:

Jéssica Luana Miller - fls. 606

[...] Que confirma integralmente o depoimento de folhas 05/07 constantes na carta precatória; que foi o acusado RICARDO quem informou que a vítima FERNANDO era estuprador de crianças; que não conhece ANTÔNIO HÉLIO DE ALMEIDA LANA; que conheceu RICARDO na praça de Cobilândia para onde foi a pedido de JULIANA; que chegando na praça RICARDO disse que queria encontrar FERNANDO porque ele era o estuprador de criança e RICARDO era policial; que na segunda vez que encontrou RICARDO para combinarem o dia da emboscada foi que RICARDO disse que iria prender FERNANDO para levá-lo ao DPJ e depois prendê-lo; que a depoente chegou a questionar JULIANA porque policial precisaria da ajuda delas e JULIANA assegurou que no daria nada para elas e que era um procedimento que os policiais costumavam adotar; que os acusados NAUMIR e EDMILSON a depoente conheceu apenas no sítio; que no sítio os 3 acusados RICARDO, NAUMIR e EDIMILSON estavam armados e nessa oportunidade a depoente foi apresentada NAUMIR e EDIMILSON que foram identificados como policiais; que não se recorda se identificaram como policiais civis ou militares; que quando teve contato com os réus eles não estavam fardados; que apenas no dia em que estava no sítio viu RICARDO armado; que a última vez que viu a vítima FERNANDO este estava algemado no chão da cozinha com o rosto voltado para a parede; que RICARDO pediu para a declarante e JULIANA ficarem do lado de fora próximo ao carro de RICARDO para que FERNANDO não fizesse nada com a depoente e JULIANA; que não chegou a conversar com FERNANDO e FERNANDO se quer viu a depoente pois ele estava de costas quando a depoente viu FERNANDO algemado na cozinha; que o encontro que estava marcando com FERNANDO por telefone era para fins amorosos porém RICARDO disse que a depoente no iria precisar se quer ficar com FERNANDO ou ter contato com ele pois a intenção de RICARDO era prendê-lo antes disso; que quando esteve com NAUMIR e EDIMILSON no sítio estes falaram que queriam prender a vítima porque a vítima tinha estuprado uma criança; que a declarante perguntou mais detalhes mas eles não forneceram; que foi JULIANA quem disse para a depoente que FERNANDO tinha morrido e que RICARDO no era policial; que não sabe como JULIANA ficou sabendo que o réu não era policial [...]

Que a declarante não viu FERNANDO morto; que quando JULIANA ligou para declarante disse que "viu uma matéria no jornal onde dizia que FERNANDO estaria desaparecido"; que não disse na fase policial que RICARDO levaria FERNANDO para emboscada; que a declarante não sabe o significado da palavra emboscada; [...]”.

Juliana Machado Sabino – fls. 608/611

“[...] Que tem o apelido de "BRUNA"; que perguntado se conhecia a vitima FERNANDO, informou desconhecer; que a testemunha JESSICA era colega de trabalho; que a depoente e JESSICA faziam ponto no município de PIUMA próximo ao MONTE AGHA; que acredita que aproximadamente um ano atrás a depoente estava fazendo ponto na praça de COQUEIRAL DE ITAPARICA quando foi abordada por um senhor de nome JESSE; que JESSE conversou com a depoente informando que o patrão dele teria interesse em contratar duas meninas para fazer um programa, oportunidade em que foi marcado para se encontrarem no dia seguinte na praça de COBILANDIA; que chegando em COBILANDIA a depoente conversou novamente com JESSE; que JESSE informou que teria interesse em levar a depoente e mais uma menina para fazer um programa em um sítio em GUARAPARI; que a depoente entrou em contato com JESSICA, para também participar do programa; que em um primeiro momento a depoente foi de carona abordo de uma motocicleta, pilotada por uma pessoa de nome RICARDO; que quando chegaram em GUARAPARI, um senhor chamado NAUMIR já estava aguardando pela depoente; que desta primeira vez a depoente só foi até o sítio para conhecer o caminho; que a depoente ficou sabendo que dois dias depois desses fatos que RICARDO teria feito um perfil falso no facebook para uma moça chamada CAROL; que FERNANDO vendo a perfil falso no facebook de CAROL demonstrou interesse pela mesma e começou a conversar, porém não sabendo que do outro lado quem conversava com a vítima era a pessoa de nome RICARDO; Que FERNANDO marcou um encontro com CAROL para dois dias depois, no próprio sítio de GUARAPARI; que FERNANDO foi para o sítio abordo de seu veículo particular, um CERATTO PRATA, e ofertando carona para a depoente; que chegando ao sítio a depoente e FERNANDO foram recepcionados por NAUMIR, que logo informou que CAROL estava no quarto; que FERNANDO entrou sozinho no sítio para encontrar com CAROL; que não sabe informar se NAUMIR estava acompanhado de Outras pessoas no momento em que recebeu a vítima FERNANDO e a depoente; que melhor esclarecimento quando chegaram no sitio viu NAUMIR acompanhado de outras pessoas, mas a ação foi muito rápida porque logo em seguida a depoente e LUANA retomaram para VILA VELHA; que melhor esclarecimento a depoente informa que foi abordada por RICARDO, juntamente com LUANA, sendo que o mesmo disse "vamos logo embora que a polícia civil está chegando ai" pegando a depoente e LUANA e colocando no seu veículo, um GOLF PRATA; que a depoente não chegou a perguntar RICARDO por qual motivo que a polícia estava indo para o sitio; que uma semana após esses fatos a depoente assistiu a um noticiário na televisão dando conta do desaparecimento da vítima FERNANDO; que após assistir a reportagem a depoente foi para o município de MACAE/RJ para trabalhar; que esclarece a depoente que antes de ir pro sítio pela primeira vez o rapaz de nome RICARDO se identificou como policial e informou a depoente que havia emprestado um dinheiro para a vítima FERNANDO e não estava conseguindo reaver o dinheiro; que dessa forma, RICARDO pediu a depoente para se dirigir ate GUARAPARI e atrair FERNANDO como forma de receber o dinheiro; que mostradas as fotografias constantes de fis. 23/25, reconhece a de número 23 como sendo a pessoa de RICARDO, a de fls. 24 como sendo a pessoa de NAUMIR, vulgo "NANA" e a de número 25 como sendo a pessoa de EDMILSON; que esclarece que quando chegou no sitio os acusados RICARDO e NAUMIR já estava no local, aguardando pela depoente; que o acusado EDMILSON chegou logo depois, não sabendo precisar a quantidade de tempo; que mostradas as fotografias de fis. 26, a depoente se reconhece retratada na foto; que não reconhece a pessoa apresentada na fotografia de fis. 27; que não ouviu falar de uma pessoa de apelido "COT"; que não fez o reconhecimento na delegacia de polícia da pessoa retratada as fls. 27; que a assinatura aposta as fis. 22 e da depoente; que se recorda de ter visto uma placa na entrada do sitio; que perguntado a testemunha se na placa do sítio estaria escrito 'RECANTO DOS SONHOS" que não se recorda; que não teve mais noticias da vítima FERNANDO após ter assistido a reportagem na televisão; que esteve no sítio par 3 vezes e se recorda que FERNANDO acompanhou a depoente apenas na última vez; que não presenciou no momento em que foi acompanha a vítima FERNANDO se a mesma demonstrou algum tipo de receio ou preocupação ao se dirigir ao sitio em GUARAPARI; que conversou com JESSICA 4 meses depois do crime e a mesma relatou para a depoente que a polícia estava atrás da mesma; que perguntado a que JESSICA teria conversado com a depoente, a mesma relatou que a polícia estaria atrás da depoente em razão da reportagem policial, dando conta do desaparecimento da vítima; que ate a presente data a depoente não sabe dizer se a vitima foi assassinada; que não se recorda se conversou com LUANA a respeito dos fatos; que se recorda que durante a conversa que teve com o acusado RICARDO, o mesmo relatou "eu quero pegar o meu dinheiro de volta, caso contrário vou levar a carro dele para fazer dinheiro"; que JESSICA deu depoimento na delegacia de polícia antes da depoente, não sabendo informar se a mesma fez algum tipo de reconhecimento [...]”.

“[...] Que dentre os réus cujos nomes foram lidos, conhece apenas Antônio Hélio Lana, vulgo Coty, pessoa natural desta cidade; que lido o depoimento de f. 04/05 da carta, confirma seus termos; que desde que prestou depoimento não tomou conhecimento de nenhuma novidade acerca dos fatos, exceto que da investigação foi citado o envolvimento do réu Coty na morte da vítima, mas de forma geral, como todos na cidade;
que antes do desaparecimento de Fernando, recebeu uma ligação deste, o qual reclamava que seu carro havia sido arranhado e teve os pneus furados; que sabe que Fernando exercia agiotagem quando residia nos Estados Unidos; que realmente Fernando reclamava estar com medo por estar envolvido com a esposa e filha de um policial, mas isto bem antes do desaparecimento dele
”. (Depoimento de Waldeir Cândido Pinto, em juízo – às fls. 462).

As testemunhas ouvidas em juízo corroboram a versão apresentada pela acusação de que os acusados, todos integrantes de uma associação denominada APROVEN, em união de desígnios e divisão de tarefas convergentes, além de evidente animus necandi, concorrendo de qualquer forma, mataram a vítima FERNANDO CESAR FARIA e ocultaram o seu cadáver em local ate hoje não sabido.

Além disso, o apelante criou um perfil falso na rede social “facebook”, cujo nome era “Carolina Mendes Vieira”, com o intento de criar um relacionamento virtual com a vítima para atraí-la para o sítio onde o acusado NAUMIR era caseiro.

É possível constatar que o apelante se identificava como policial e que a vítima FERNANDO era estuprador de menores. Usando deste argumento, RICARDO pediu Juliana e Jéssica,
profissionais do sexo
contratadas por ele para se passarem por
“Carolina Mendes Vieira”
, e se dirigirem até GUARAPARI e atrair a vítima até o sítio para
poder facilitar o trabalho policial e possibilitar a prisão de FERNANDO.

Conforme o constante nos autos entendo que a conduta do apelante foi imprescindível para que as vítima fosse atraída para o local do crime e executada, não havendo que se cogitar em participação de menor importância.

A meu ver, tais circunstâncias somente reforçam a conclusão dos jurados.

Desta feita, não encontro flagrante discrepância que imponha revisão da conclusão alcançada pelo Corpo de Sentença.

A defesa ainda alega a inobservância da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 14 da Lei 9.807/1999, ante a colaboração do Réu na elucidação dos fatos. Melhor razão não lhe assiste.

A defesa argumentou que
o acusado se encontra em mesma situação fática que as colaboradoras Jessica Luana Miller e Juliana Machado Sabino, que sequer foram indiciadas no crime apurado em questão
.

Da leitura atenta dos autos é possível constatar que as colaboradoras foram usadas na incursão criminosa
para atrair a vitima para o local dos fatos. Elas foram contratadas pelo apelante e não tinham conhecimento dos crimes que o apelante e seus corréus iriam cometer.

O apelante em julgamento de plenário confessou a autoria do crime. Vejamos:

"[...] Que o declarante ratifica que não conhecia FERNANDO CESAR FARIAS: Que perguntado acerca do desaparecimento de FERNANDO, afirma que tem ciência dos fatos; Que afirma que ANTONIO HELlO ALMEIDA LANA, vulgo "Coty" ligou para o interrogando, poucos dias antes do desaparecimento de FERNANDO, QUE o interrogado perguntou quem era essa pessoa, momento em que Antônio, vulgo "Coty" afirmou que era um rapaz da cidade de Resplendor, MG, de nome Fernando, e que Fernando tinha estuprado urna menina, não se recordando o declarante se "Coty" disse que estuprada na cidade de Resplendor/MG ou Baixo Guando/ES: Que perguntado interrogado se fez contato com Edmilson acerca do telefonema que recebeu de "Coty", afirma que conversou pessoalmente com Edmilson, e que nessa oportunidade ele já sabia do pedido do "Coty", acreditando o interrogando que "Coty" também já havia feito contato com Edmilson; QUE perguntado ao interrogado se fez contato com NAUMIR acerca do pedido de "Coty", afirma que não, não sabendo quem o fez; Que o interrogado afirma que fez contato com JUJLIANA MACIIADO SABINO, que se apresentou ao interrogado como BRUNA, na pracinha do Bairro Cobilândia, afirma que sim, e que tal contato foi próximo ao DPM, confirmando o interrogado que foi ao encontro de JUJLIANA em um veículo GOLF; Que nega que tenha se apresentado corno polícia, negando ainda que tenha apresentado urna carteira preta com um pedaço de metal dourado a Juliana, vulgo "Bruna", que nega que tenha dito que Fernando estava devendo ao interrogado, afirmando que a estória era de que Fernando era "estuprador"; Que confirma que ofereceu e pagou a JULIANA, vulgo "Bruna" Jessica Luana, vulgo "Luana" o valor de R$300,00(trezentos reais) a cada uma das meninas, totalizando o valor de R600,00(seiscentos reais); Que Edmilson, Jessica Luana e Naumir ficaram no sítio, momento em que Juliana vulgo "Bruna" e o interrogado voltaram para Vila Velha, a fim de atrair Fernando; Que ao chegar perto de um motel na Rodovia do Sol, o interrogado deixou Juliana, vulgo "Bruna" a espera de Fernando [...] Que afirma que nesse instante foi para outra repartição' da casa, motivo pelo qual não sabe corno ocorreu os fatos, afirmando que apenas viu quando as meninas foram em direção ao interrogado de forma “eufórica” e disseram “enquadraram lá”, não dizendo quem 'enquadrou'[...]”.

Portanto, a tentativa da defesa em equiparar a conduta do apelante RICARDO e das
profissionais do sexo
no crime não encontra qualquer respaldo nos autos, urna vez que aquele foi o grande arquiteto de toda a ação criminosa.

Noutro turno, a defesa pretende a redução da pena.

Tratam-se de crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV do CP, que possui a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, art. 211 do CP que possui pena abstrata de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e art. 288-A do CP que possui pena abstrata de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão.

Extraio da sentença que as penas-base foram fixadas, respectivamente, em 14 (quatorze) anos de reclusão; 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) anos de reclusão
pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

No tocante à culpabilidade o magistrado ressaltou a forma como o crime foi cometido, entendendo ser de elevado desvalor.

No tocante aos motivos, o magistrado apontou a alta reprovabilidade em virtude da
atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.

No quesito consequências do crime, o Magistrado salientou a alta reprovabilidade do crime, tendo em vista que a vítima faleceu.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico a necessidade de reforço de argumentação quanto aos motivos, à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências e do crime.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de reforço argumentativo
das circunstâncias judiciais, eis que está inserido em um contexto de atuação discricionária do magistrado, legitimada através da fundamentação, conforme previsão constitucional.

Ademais,
nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CABIMENTO - FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAR A PENA- BASE REFORÇO ARGUMENTATIVO REALIZADO NA APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedente. 2.Na hipótese, os fundamentos expostos pelo requerente na presente revisão já haviam sido enfrentados na Apelação Criminal analisada por esta Corte, tendo a Primeira Câmara Criminal realizado o reforço da fundamentação da dosimetria.
3. Nos termos de precedentes do STJ, o "reforço argumentativo", sem o acréscimo de "novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária", não caracteriza reformatio in pejus de modo a acarretar a nulidade do acórdão.
7. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00260801220178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/06/2018, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/06/2018).

Desse modo, procedo ao reforço de argumentação.

Em relação aos motivos, são os mesmos desfavoráveis, tendo em vista sua razão vil, torpe. Entretanto, a motivação torpe será utilizada para alterar os patamares mínimos e máximos da pena.

Em análise detida dos autos, constata-se que o ANTÔNIO HELIO ALMEIDA LANA, encomendou a RICARDO o assassinato da vítima FERNANDO, sob o argumento de que a vítima teria divulgado fotos nuas da sua filha.

Além do mais, soma-se a isto o fato d
a vítima FERNANDO ter mantido encontro amoroso fortuito com a amante do corréu ANTÔNIO, quem seja ANA PAULA LIMA DE SOUZA.

Neste cenário, a qualificadora do inciso IV do §2° artigo 121 do Código Penal exaspera a pena-base, tendo em vista que o
meio utilizado pelo apelante e seus corréus dificultou a defesa da vítima, vez que FERNANDO
foi atraído para uma emboscada, para ser executado no sítio Recanto dos Sonhos, onde NAUMIR, um dos corréus era caseiro.

O apelante se identificava como policial e construiu uma história que a vítima FERNANDO era estuprador de menores. Usando deste argumento, RICARDO pediu Juliana e Jéssica,
profissionais do sexo
contratadas por ele para se passarem por
“Carolina Mendes Vieira”
, e se dirigirem até GUARAPARI e atrair a vítima até o sítio para
poder facilitar o trabalho policial e possibilitar a prisão de FERNANDO.

Chegando ao sítio, estavam os réus RICARDO, EDMILSON e NAUMIR todos armados, quando então algemaram a vítima na no chão da cozinha com o rosto voltado para a parede.

Diante de tais circunstâncias, as testemunhas, JULIANA e JÉSSICA, foram retiradas do local, e dias depois tomaram conhecimento do desaparecimento de FERNANDO.

No tocante à culpabilidade, restou evidente que o apelante foi o grande articulador do crime, providenciando a contratação de
profissionais do sexo
para assumir a identidade de um perfil falso criado por RICARDO na rede social “Facebook” e assim atrair a vítima para o sítio onde foi executado.

Além do mais, o apelante construiu uma narrativa para as profissionais do sexo que FERNANDO seria estuprador de menores e assim, a atuação delas seria no sentido de contribuir para que aquele, enquanto policial, agisse em prol da justiça e prendesse um criminoso.

No quesito consequências do crime, a ação delituosa do apelante e dos demais réus, a meu ver, orquestrada nos mínimos detalhes, levou à morte de FERNANDO e
ocultando o corpo do mesmo, impossibilitando à família realizar um enterro digno.

Em que pese, até os dias hodiernos, o corpo de FERNANDO não foi localizado, as provas constantes dos autos, revelam de forma segura que a vítima foi assassinada, e que teve sua morte encomendada por ANTONIO HELIO.

Por fim, quanto às circunstâncias, a meu ver, o fato de o apelante e seus corréus valerem-se do encontro amoroso simulado das profissionais do sexo
com a vítima, que atraíram FERNANDO até o sítio Recanto dos Sonhos, quando lá ordenou a EDMILSON, RICARDO e NAUMIR que executassem a vítima.

Desta feita, entendo que o elevado desvalor da conduta perpetrada, idoneamente exposto pelos elementos acima destacados, justifica a fixação das penas-base no patamar em que se encontram.

Não foram aplicadas agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, entendo que não há retoque a ser operado na sentença. E
ntendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena total de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado.

Por esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Em sede de recurso contra veredito do Conselho de Sentença, não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 2.
Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.